Tribunal: TJDFT
Processo: 0028345-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0028345-16.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE APELADO: GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES, LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR, MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LOPES BERNARDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES D E S P A C H O Ao analisar os autos, verifica-se que foi proferida sentença una resolvendo o mérito dos processos no 0015174-89.2014.8.07.0001, 0028345-16.2014.8.07.0001, 0039928-95.2014.8.07.0001 e 0028455-78.2015.8.07.0001, os quais foram associados na instância a quo (ID 26508273). Em razão da interposição de recursos no bojo dos processos no 0039928-95.2014.8.07.0001 e 0028455-78.2015.8.07.0001, as apelações foram redistribuídas por prevenção a esta Relatoria (ID 26563526). Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico desta eg. Corte, a todos disponível, observa-se que, na origem, o processo no 0015174-89.2014.8.07.0001 encontra-se em fase recursal, ao passo que o 0028455-78.2015.8.07.0001 em prazo para a apresentação de contrarrazões à Apelação adesiva interposta. Dessa maneira, considerando a associação dos processos supramencionados, bem como a prolação de sentença conjunta, devem os autos aguardar na Secretaria da Turma por 30 dias, a fim de que os recursos sejam analisados contemporaneamente. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora